Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Inviável o afastamento da majorante de emprego de arma branca, quando demonstrado que o réu, na prática do crime de roubo, ainda que na modalidade tentada, fez uso de uma faca para ameaçar a vítima.